Tribunal: TCU
Processo: 043.414/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14028/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, 157 e 169, inciso III, do Regimento Interno, em retirar o sobrestamento dos presentes autos, julgar regulares as contas a seguir relacionadas, dar quitação plena aos responsáveis e adotar as demais providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.414/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antônio Manoel Gayoso e Almendra Castelo Branco Filho (XXX.363.033-XX); Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha (XXX.545.203-XX); Elisangela Maria dos Santos Moura (XXX.227.353-XX); Jose Tome Oliva Antunes (XXX.170.356-XX); Júlio Cesar de Carvalho Lima (XXX.021.253-XX); Patrícia Rocha de Carvalho Alencar (XXX.087.083-XX); Paulo Emílio do Rêgo Monteiro (XXX.792.857-XX); Sergio Luis Bortolozzo (XXX.685.458-XX); Simplicio Vieira do Nascimento Neto (XXX.695.633-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência, com fulcro no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Piauí (Senar/AR/PI) e à Administração Central do Senar no sentido de que adotem medidas concretas voltadas ao cumprimento das recomendações exaradas pela Controladoria-Geral da União ainda pendentes de atendimento; 1.7.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, à Senar/AR/PI para que adote medidas concretas voltadas à elevação da oferta de cursos de Formação Profissional Rural (FPR), garantindo, inclusive, uma maior cobertura de suas atividades junto aos municípios do Estado do Piauí e o cumprimento das metas inseridas nos planos anuais de trabalho (PAT); 1.7.3. dar ciência desta deliberação à Senar/AR/PI, à Administração Central do Senar e à Controladoria-Geral da União; e 1.7.4. arquivar os presentes autos.